Tribunal: TJDFT
Processo: 0744773-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0744773-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE LUIZ MACEDO FARACO, EDUARDO MORETH LOQUEZ AGRAVADO: OLDAIR GERALDO GOMES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por JOSÉ LUIZ MACEDO FARACO e EDUARDO MORETH LOQUEZ, , contra a decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença no 0737550-42.2025.8.07.0001, movido por OLDAIR GERALDO GOMES – SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. A decisão agravada (ID 252396026) rejeitou a impugnação apresentada pelos executados, indeferiu o pedido de efeito suspensivo e dispensou a prestação de caução pelo exequente, determinando, em seguida, o bloqueio de ativos financeiros via sistema SISBAJUD. Nas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese, que “foram surpreendidos antes sequer da ciência da decisão agravada com o bloqueio total de valores em suas contas”, o que teria lhes privado de recursos indispensáveis à própria subsistência e de suas famílias. Alegam, ainda, que “a constrição alcançou inclusive o limite de cheque especial, o que representaria flagrante ilegalidade e violação ao princípio da menor onerosidade”. Defendem, no mérito, que houve erro de direito na dispensa de caução, por afronta aos arts. 520 e 521, III, do CPC, e sustentam a impenhorabilidade de valores até o limite de 40 salários mínimos, além da ilegalidade do bloqueio sobre limite de crédito bancário (cheque especial). Ao final, requerem, liminarmente, o imediato desbloqueio dos valores constritos via SISBAJUD, inclusive no plantão judicial, sob o argumento de que o bloqueio integral compromete sua sobrevivência e viola o mínimo existencial. Subsidiariamente, pleiteiam o desbloqueio dos valores impenhoráveis e dos limites de cheque especial. É o relatório. Decido. A pretensão recursal visa à apreciação de pedido de tutela de urgência, formulado durante o Plantão Judicial, para o desbloqueio imediato de valores penhorados via SISBAJUD, sob o fundamento de ilegalidade da constrição e risco à subsistência dos agravantes. Todavia, verifica-se que a situação apresentada não se enquadra entre as hipóteses de urgência aptas a justificar a intervenção do juízo plantonista. Dispõe o art. 4o da Portaria GPR no 430, de 5 de agosto de 2025, sobre a atuação do plantão: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (g.n.) No caso concreto, não se verifica situação de extrema urgência e gravidade que impeça a apreciação do pleito pelo relator natural, em expediente regular. O pedido recursal refere-se a discussão de natureza patrimonial, decorrente de decisão proferida em cumprimento provisório de sentença, cujo conteúdo pode ser normalmente apreciado no curso do expediente judicial, sem risco de perecimento do direito. Ademais, o ilustre Juízo de origem determinou o bloqueio desde o dia 27/08/2025, bem como o reforçou em 06/10/2025. Também, como consta dos extratos juntados pelos próprios agravantes, que a ordem de bloqueio foi infrutífera, pois ambas as contas estavam com o saldo zerado. Assim, ausente o caráter inadiável e de excepcional urgência que justifique a atuação jurisdicional em regime de plantão, revela-se inadequado o exame do pedido liminar nesta oportunidade. Ante o exposto, não conheço do pedido de tutela de urgência formulado no plantão judicial, determinando a remessa dos autos ao e. Relator Natural, com as homenagens de estilo. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 10 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Plantonista